Tribunal: TJMT
Processo: 1036964-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036964-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
DANOS ELÉTRICOS
. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. ACÓRDÃO OMISSO.
RECURSO
PARCIALMENTE ACOLHIDO
, COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica
em virtude de A
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para adequar os critérios de atualização do débito, mantendo, no mais, a condenação regressiva em favor da
S
eguradora, referente a dois sinistros distintos, um deles envolvendo unidade consumidora do Grupo A, dotada de transformador particular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
i)
analisar a e
xistência de obscuridade quanto à valoração dos laudos de oficina apresentados pela seguradora;

ii
)
verificar se há
omissão
quanto à
ocorrência de fortuito externo (descarga atmosférica);

ii
i
)
apreciar alegada omissão no que tange à falta
de prova da relação jurídica entre segurados e concessionária;

i
v
)
averiguar se o Acórdão é omisso
quanto à responsabilidade da
C
oncessionária em sinistro envolvendo unidade consumidora do Grupo A, com transformador particular;

v)
examinar se há omissão no que tange aos c
ritérios de atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste
obscuridade na valoração dos laudos de oficina, devidamente apreciados como indícios probatórios suficientes, em consonância com a Resolução ANEEL no 1.000/2021 e com a distribuição do ônus da prova.

4.
Tese de fortuito externo suficientemente enfrentada no
A
córdão, ao se reconhecer a
inexistência
de prova técnica idônea produzida pela concessionária capaz de afastar o nexo causal, inexistindo omissão.

5.
Alegação de inexistência de relação jurídica apreciada e rejeitada, diante da fragilidade das consultas internas genéricas apresentadas pela
C
oncessionária e da documentação carreada pela seguradora.

6.
Omissão configurada quanto ao sinistro envolvendo unidade consumidora do Grupo A, atendida em tensão superior a 2,3 kV e dotada de transformador particular, hipótese em que incidem os art
igos
30, § 2o, 40 e 599 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, impondo ao consumidor responsabilidade acrescida pela proteção das instalações internas.

7. Inexistência
de prova técnica de falha na rede pública,
e
de demonstração de adequação dos sistemas de proteção internos e indicação, nos próprios documentos da seguradora, de descarga atmosférica como causa do dano,
que caracteriza
fortuito externo e rompe o nexo causal.

8.
Critérios de atualização do débito devidamente enfrentados no
A
córdão embargado, com aplicação do regime bifásico conforme a Lei no 14.905/2024 e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir omissão e afastar a responsabilidade da concessionária quanto ao sinistro envolvendo unidade consumidora do Grupo A com transformador particular, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Tese
de julgamento
:
“1.
Em sinistro ocorrido em unidade consumidora do Grupo A, atendida em tensão superior a 2,3 kV e dotada de transformador particular, a responsabilidade da
C
oncessionária por danos elétricos exige prova técnica robusta de falha na rede pública que tenha superado os sistemas de proteção
internos, incumbência que recai sobre o consumidor/segurado, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
”

_______

Dispositivos legais aplicados
: CF, art. 37, § 6o, CC,
arts
.
786, 389 e 406
; CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14, § 3o;
CPC, art.
1.022;

Lei no 14.905/2024
; Resolução
ANEEL no 1.000/2021
,
arts
.
30, § 2o, 40 e 599
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp 1.366.346/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016
;
TJMT,
RAC
no 1008728-60.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024;
RAC
no 1008492-81.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em
virtude do A
córdão de Id. 345100895, que
proveu parcialmente o
Recurso de Apelação por ela interposto nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

A embargante sustenta
obscuridades e omissões no julgado.

Alega
que o Acórdão é
obscur
o
quanto à valoração conferida aos laudos de oficina apresentados pela
S
eguradora
.

Afirma
que tais documentos foram produzidos de forma unilateral, sem observância do contraditório e sem identificação ou assinatura de profissionais tecnicamente habilitados, o que compromete sua validade probatória para fins de comprovação do nexo causal.

Sustenta que não se opõe à utilização de laudos de oficina, mas ressalta que, para
terem
natureza técnica, devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, o que não ocorreu.

Aduz que a não preservação dos equipamentos danificados inviabilizou a realização de perícia judicial,
o que atrai
a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

Aponta omissão quanto à ocorrência de fortuito externo,
sob o
argumento de que os próprios documentos juntados pela
S
eguradora indicam que os danos decorreram de descargas atmosféricas, evento imprevisível e inevitável, apto a afastar a responsabilidade da concessionária, nos termos do art
igo
393 do Código Civil.

Alega que o Acórdão também é omisso em relação à falta de prova
da relação jurídica entre os segurados
da Embargada
e a concessionária de energia elétrica à época dos fatos
.

Assevera
que inexistem documentos aptos a demonstrar que as unidades consumidoras indicadas mantinham vínculo contratual
de fornecimento de energia
no endereço em que
ocorreu
sinistro, o que configura carência da ação.

Ainda aduz que o Acórdão é
quanto à inexistência de
sua
responsabilidade
, diante
da existência de transformador particular em unidade consumidora integrante do Grupo A, destacando que, nessa hipótese, não se
aplicam as disposições da Resolução n
.
o 1.000/2021 da ANEEL relativas ao ressarcimento por danos elétricos.

Por fim, aponta omissão
no que tange
aos critérios de atualização do débito
.

De acordo com a Embargante deve ser aplicada
a taxa SELIC, nos termos
dos
art
igos
389 e 406 do Código Civil, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n
.
o 14.905/2024.

Ao final, requer o acolhimento dos
E
mbargos para sanar as obscuridades e omissões apontadas, com a atribuição de efeitos modificativos
ao Recurso.

Manifestação da Embargada no Id. 346551855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do caderno processual, a Embargada,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em face da Embargante,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na inicial, alegou, em síntese, que celebrou contratos de seguro empresarial/residencial com seus segurados
Vaneska
Paiva Toti Santos
e
José Maria Bedran de Castro
, garantindo cobertura para danos elétricos.

Verberou
que, em razão de distúrbios e oscilações no fornecimento de energia elétrica,
p
rovenientes da rede de distribuição administrada pela concessionária
Requerida
, equipamentos dos segurados
sofreram danos
,
caracterizando
sinistros cobertos pelas respectivas apólices.

Relatou que,
depois

d
a comunicação dos eventos e
da
regulação dos sinistros,
pagou
indenizações securitárias, nos valores de R$ 8.399,90
(oito mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
, referentes ao sinistro ocorrido em 15/05/2023, no município de Sinop/MT, envolvendo dano a aparelho
fotopolimerizador
, e de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais)
, relativos ao sinistro ocorrido em 04/05/2023, no município de Paranatinga/MT, envolvendo dano a transformador de 25 kVA – 34,5 kV, totalizando o montante de R$ 10.799,90
(dez mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Afirmou que, ao efetuar os pagamentos, sub-rogou-se nos direitos de seus segurados, nos termos do artigo 786 do Código Civil e
do Enunciado
188 d
a Súmula do
STF, passando a deter legitimidade para buscar o ressarcimento integral dos valores despendidos junto à concessionária de energia elétrica, a quem imputou a responsabilidade pelos danos, sob o argumento de falha na prestação do serviço público.

Sustentou
a
possibilidade de cumulação dos pedidos referentes aos dois sinistros, por se
tratar
de demandas contra a mesma
Concessionária
, fundadas em fatos da mesma natureza, ainda que ocorridos em datas e localidades distintas.

Aduziu que
se aplica

o Código de Defesa do Consumidor,
que a
responsabilidade
d
a concessionária
é objetiva
,
que não é necessário
prévio
requerimento administrativo e requereu

a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Ao final, postulou a condenação da
Concessionária
ao pagamento do valor total desembolsado com as indenizações securitárias, acrescido de correção monetária desde os desembolsos e juros de mora,
além
das custas processuais e honorários advocatícios.

Para comprovar o alegado, com a inicial carreou para os autos os seguintes documentos: cópias das apólices de seguro firmadas com os segurados; avisos de sinistro; resumos e planilhas de apuração dos prejuízos; laudos técnicos e orçamentos relativos aos equipamentos danificados; solicitações e comprovantes de emissão de pagamento das indenizações; comprovantes de efetivo desembolso; conta de energia elétrica vinculada à unidade consumidora; bem como documentos extraídos do sistema da ANEEL, além de registros fotográficos dos bens avariados, todos referentes aos sinistros no 101182023008316 (
Vaneska
Paiva Toti Santos) e no 101142023018067 (José Maria Bedran de Castro).

A Energisa S.A. apresentou
C
ontestação, na qual arguiu
preliminar de falta
de documentos essenciais à propositura da
demanda
,
sob a tese de que
a
S
eguradora não juntou as condições gerais e especiais dos contratos de seguro, tampouco comprovou a existência de relação jurídica entre a concessionária e os segurados, especialmente no que se refere à segurada
Vaneska
Paiva Toti Santos, cuja unidade consumidora
foi
localizada nos registros da distribuidora.

No mérito, alegou a inexistência de nexo causal entre os danos narrados e a prestação do serviço de energia elétrica
. Argumentou
que os laudos técnicos apresentados são documentos unilaterais, apócrifos e desprovidos de assinatura de profissional habilitado,
de modo que não servem

para comprovar
a origem elétrica dos danos.

Sustentou

que
o segurado
José Maria Bedran de Castro integra o Grupo A, com fornecimento em tensão superior a 2,3 kV e utilização de transformador particular, circunstância que afasta a aplicação do regime de ressarcimento previsto na Resolução ANEEL n
.
o 1.000/2021, nos termos do art. 599
, ressalvando que é do
consumidor a responsabilidade pela proteção das instalações internas.

Defendeu
a ocorrência de fortuito externo, notadamente descargas atmosféricas, bem como a perda de uma chance probatória,
diante d
a não preservação dos equipamentos danificados.

Por fim, afirmou que a
S
eguradora
pagou
as indenizações por mera liberalidade, inclusive em hipóteses de riscos excluídos da cobertura securitária, o que afasta o direito de sub-rogação e conduziria à improcedência da
A
ção
.

Com a peça de defesa, carreou para os autos consulta extraída de seu sistema interno, intitulada “SEM UC –
Vaneska
Paiva Toti Santos”, na qual
consta informação de que não foi
localizad
a
unidade consumidora vinculada ao nome da segurada ou aos endereços informados
.

Impugnada a peça de defesa, o Juiz singular saneou o feito.
A
fastou
as preliminares de ausência de documentos indispensáveis à propositura da
A
ção e de inexistência de relação jurídica entre a concessionária e parte dos segurados indicados na inicial
.

R
econheceu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, destacando a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público
, e
deferiu a inversão do ônus da prova, atribuindo à
Energisa S.A.
o encargo de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

Sobreveio a sentença
de procedência. O Juiz
a quo
conden
ou
a
Concessionária de energia
ao
ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora em razão dos sinistros noticiados
, no total
de R$ 10.799,90 (dez mil,
setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos),
com
correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a contar da citação
, além do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)

d
o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. interpôs Recurso de Apelação.

Nas razões,
arguiu preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
ofensa
ao princípio da não surpresa
. Afirmou
que
, ao proferir a
sentença
,
o Julgador
a quo

afastou a necessidade de perícia sem oportunizar manifestação específica sobre a negativa de produção probatória.

Verberou
que a controvérsia exige prova técnica/pericial, sobretudo para

verificar a origem do dano (rede externa x instalação interna);

examinar o nexo causal;

avaliar a adequação técnica dos documentos juntados pela
S
eguradora.

Reiterou a preliminar de
ausência de documentos indispensáveis à propositura da
A
ção, especialmente quanto
à prova
da relação jurídica entre a concessionária e
a segurada
Vaneska
Paiva Toti Santos
, o que
, no seu entender,
configura

carência da
A
ção.

No mérito, afirmou a imprestabilidade dos laudos apresentados pela
S
eguradora,
sob o argumento de que são
unilaterais, desacompanhados de assinatura de profissional legalmente habilitado e incapazes de demonstrar o nexo causal.

Argumentou que não pode ser responsabilizada pelos danos
, diante da
falta
de prova de falha no fornecimento de energia elétrica
.

Insistiu na tese de que ocorreu
caso fortuito externo decorrente de descargas atmosféricas
,
evento imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo causal e afastar sua responsabilidade
.

Reafirmou
a impossibilidade de aplicação da regulamentação da ANEEL em unidade consumidora integrante do Grupo A, dotada de transformador particular, bem como
o argumento de
perda de uma chance probatória
, diante
da não preservação dos equipamentos para eventual perícia.

Asseverou que, embora sua
responsabilidade
seja
objetiva,
tal fato
não dispensa prova do nexo causal
e
que, na hipótese, a sentença presumiu falha e nexo sem suporte técnico confiável.

I
nsurgiu
-se, ainda,
quanto aos critérios de atualização
do valor da condenação.

Alegou
que os índices fixados na sentença s
ão
incompatíveis,
pois deve ser aplicada
a taxa SELIC como índice legal, sem cumulação com outros encargos, com base no art
igo
406 do CC e precedentes do STJ
.

Requereu, ao final, a anulação da
sentença
para a reabertura da fase instrutória
ou,
a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de documentos indispensáveis.

Subsidiariamente,
a reforma do julgado para julgar improcedent
es os pedidos iniciais,
por
inexistência
de nexo causal e
presença das excludentes
(fortuito externo, rede interna, Grupo A/transformador)
, além da a
plicação da SELIC nos termos defendidos.

Em 03/02/2026, esta Câmara, em julgamento unânime,
deu parcial provimento ao Recurso
e
determin
ou
a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito até a entrada em vigor da Lei n.
o
14.905/2024, e, a partir de então, a incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, mantidos os demais termos da sentença.

Neste Integrativo, a Energisa S.A.
sustenta obscuridades e omissões no julgado.

Alega
que o Acórdão é
obscur
o
quanto à valoração conferida aos laudos de oficina apresentados pela
S
eguradora
.

Afirma
que tais documentos foram produzidos de forma unilateral, sem observância do contraditório e sem identificação ou assinatura de profissionais tecnicamente habilitados, o que compromete sua validade probatória para fins de comprovação do nexo causal.

Sustenta que não se opõe à utilização de laudos de oficina, mas ressalta que, para
terem
natureza técnica, devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, o que não ocorreu.

Aduz que a não preservação dos equipamentos danificados inviabilizou a realização de perícia judicial,
o que atrai
a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

Neste capítulo, convém lembrar que a decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin,
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode conhecer na via dos declaratórios”
. (
EDcl
no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
19/12/2016).

N
ão há falar em obscuridade.

Com efeito, o voto condutor foi claro ao consignar que, ainda que produzidos unilateralmente, os documentos trazidos pela Seguradora constituem indícios razoáveis do alegado, por conterem descrição circunstanciada do sinistro e indicação técnica de origem elétrica, acrescentando, ainda, que a Resolução ANEEL n.o 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos.

Ademais, explicitou
-se
que, diante da natureza do serviço e da assimetria informacional, competia à Concessionária demonstrar a regularidade do fornecimento na data dos eventos, por deter os registros e relatórios técnicos pertinentes, encargo do qual não se desincumbiu.

Portanto, a motivação do julgado não deixa dúvida acerca do raciocínio adotado
:
os laudos e documentos apresentados pela
Embargada
foram considerados suficientes, no contexto probatório dos autos, para demonstrar o dano e indicar sua possível origem elétrica; a
Embargante
não apresentou contraprova técnica idônea apta a infirmar esses elementos; a disciplina administrativa da ANEEL foi utilizada como reforço argumentativo quanto à idoneidade do “laudo de oficina” como meio de prova.

A insurgência da Embargante, nesse ponto, revela inconformismo com o resultado e tentativa de rediscutir a valoração das provas, o que não se compatibiliza com a finalidade dos Embargos de Declaração, salvo quando demonstrada efetiva falta de clareza no comando decisório, o que não
se
verifica
.

A
Embargante também alega
omissão quanto à ocorrência de fortuito externo,
sob o
argumento de que os próprios documentos juntados pela
S
eguradora indicam que os danos decorreram de descargas atmosféricas, evento imprevisível e inevitável, apto a afastar a responsabilidade da concessionária, nos termos do art
igo
393 do Código Civil.

Melhor sorte não lhe assiste.

A Câmara
enfrentou expressamente a questão da responsabilidade objetiva da
C
oncessionária e consignou, de forma clara, que, para afastar o dever de indenizar, incumbia à
Embargante
demonstrar a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, como o caso fortuito ou a força maior, nos termos do art
igo
14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor e do art
igo
37, § 6o, da Constituição Federal.

Const
a
do voto condutor que a
C
oncessionária
limitou-se
a reproduzir consultas genéricas de seu banco de dados e não apresentou relatório técnico do Módulo 9 do PRODIST, histórico de ocorrências na rede, registros de perturbação, interrupção ou variação de tensão no período indicado, ou qualquer outro elemento técnico capaz de infirmar os documentos apresentados pela
S
eguradora.

Ou seja, a tese de excludente foi analisada sob o prisma da distribuição do ônus probatório e da
inexistência de prova
técnica idônea apta a romper o nexo causal reconhecido.

O fato de o Acórdão não ter mencionado, de forma destacada, a expressão “fortuito externo” ou o art
igo
393 do Código Civil não caracteriza omissão, quando a fundamentação adotada resolve a controvérsia ao afirmar que não houve prova de causa excludente de responsabilidade.

É pacífico que
o
J
ulgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles suficientes à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

No caso, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da
C
oncessionária e concluir que não houve demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o Colegiado, ainda que de modo implícito, afastou a tese de fortuito externo.

Portanto, inexistente omissão a ser suprida, pois a matéria foi apreciada de forma suficiente e coerente com o conjunto probatório dos autos, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

De acordo com a Recorrente,
o Acórdão também é omisso em relação à falta de prova
da relação jurídica entre os segurados
da Embargada
e a concessionária de energia elétrica à época dos fatos
.

Assevera
que inexistem documentos aptos a demonstrar que as unidades consumidoras indicadas mantinham vínculo contratual
de fornecimento de energia
no endereço em que
ocorreu
sinistro, o que configura carência da ação.

De igual modo, não há omissão a ser suprida neste capítulo.

No
Acórdão embargado
, a Câmara
enfrentou expressamente
tal
controvérsia ao registrar que a Energisa
S.A.
sustentou inexistência de vínculo com a segurada
Vaneska
Paiva Toti Santos e que, para tanto, limitou-se a juntar consultas extraídas de seu sistema interno com a informação “não foi possível encontrar a UC do cliente”.

Na fundamentação, consignou-se que tais consultas
são
genéricas e desacompanhadas de diligência técnica específica relacionada ao endereço indicado na inicial, à data do evento ou à rede que abastecia o local do sinistro, bem como que não foram apresentados relatórios técnicos do Módulo 9 do PRODIST, registros de ocorrências ou histórico de perturbações na rede elétrica no período indicado.

Ao concluir que a
C
oncessionária não se desincumbiu do ônus de produzir prova apta a afastar a plausibilidade da narrativa autoral, o Colegiado apreciou, de forma suficiente, a alegação de inexistência de relação jurídica ou de unidade consumidora vinculada aos segurados.

Ademais, o voto condutor deixou claro que a Seguradora juntou conta de energia elétrica vinculada à unidade consumidora e demais documentos referentes aos sinistros, os quais, em conjunto, foram considerados suficientes para demonstrar a ocorrência do evento e sua vinculação ao fornecimento de energia elétrica administrado pela Embargante.

Nesse contexto
, está claro que não há
qualquer ponto não examinado sobre essa matéria. O que se verifica é mera discordância da Embargante quanto à conclusão alcançada, pretendendo rediscutir a valoração das provas produzidas.

A Recorrente ainda
aduz que o Acórdã
o não se manifestou
quanto à inexistência de
sua
responsabilidade
, diante
da existência de transformador particular em unidade consumidora integrante do Grupo A, destacando que, nessa hipótese, não se aplicam as disposições da Resolução n
.
o 1.000/2021 da ANEEL relativas ao ressarcimento por danos elétricos.

Neste ponto a
ssiste razão à Embargante
, pois, de fato
,
há
necessidade de enfrentamento específico da tese referente à condição da unidade consumidora pertencente ao Grupo A, abastecida com tensão superior a 2,3 kV e dotada de transformador particular.

Conforme se extrai dos autos, o segurado José Maria Bedran de Castro
tem
unidade consumidora atendida em tensão superior a 2,3 kV, com transformador próprio de 25 kVA – 34,5 kV.

Nessa hipótese, incidem as disposições específicas da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente os art
igos
30, § 2o, 40 e 599.

O art
igo
30, § 2o, estabelece
que
“
o
consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.”

O art
igo
40
, por sua vez, estatui que
“
é
responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Já o art
igo
599 delimita o regime administrativo de ressarcimento aos consumidores do Grupo B, esclarecendo que não compete à ANEEL analisar
reclamações relativas ao Grupo A, sem excluir, todavia, eventual responsabilidade da distribuidora (§ 2o).

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que, para consumidores do Grupo A, há responsabilidade acrescida quanto à proteção das instalações internas e dos sistemas situados após o ponto de conexão.

Assim, embora o § 2o do art
igo
599 não exclua abstratamente a responsabilidade da distribuidora, impõe-se reconhecer que, nesses casos, não basta a alegação genérica de oscilação na rede,
pois é
indispensável demonstração técnica de que:

houve perturbação na rede pública de distribuição;

tal perturbação ultrapassou o ponto de conexão;

inexistiam falhas ou insuficiências nos sistemas de proteção internos sob responsabilidade do consumidor.

Na hipótese
, não há prova técnica idônea
que comprove que o segurado
adotou os sistemas de proteção adequados ao transformador particular, tampouco que eventual perturbação tenha se originado na rede da concessionária e superado os dispositivos internos de proteção
, o que afasta o dever de ressarcimento.

Nesse sentido:

(...) O consumidor de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão) é responsável pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega (...). Não demonstrado que o segurado adotou as medidas de proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, fica afastada a alegação de falha na prestação do serviço pela concessionária.
(TJMT, N.U 1008728-60.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13/08/2024)
.

De mais a mais,
o próprio laudo apresentado pela
S
eguradora
Embargada
atribui os danos à ocorrência de descarga atmosférica, circunstância
que, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, configura
fortuito externo,
apto a romper o nexo causal (art. 14, § 3o, do CDC).

Nas palavras do Desembargador Marcos
Regen
o
l
d
Fernandes,
“a
responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é afastada quando comprovado fortuito externo, como descargas atmosféricas.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084928120258110041, Relator.: MARCOS
REGEN
OLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)
.

Portanto, quanto ao segurado do Grupo A, verifica-se que:

não houve comprovação técnica de falha na rede pública;

não
ficou
demonstrada insuficiência do sistema de proteção interno;

o próprio conjunto probatório aponta descarga atmosférica como causa do dano
e, à
míngua de prova técnica robusta do nexo causal entre eventual falha da concessionária e o dano ao transformador particular, não se configura o dever de indenizar.

Suprida a omissão, neste capítulo deve ser atribuído efeito modificativo aos Embargos de Declaração, a fim de afastar a responsabilidade da Energisa quanto ao segurado
José Maria Bedran de Castro
.

Por fim, a
Recorrente
a
ponta omissão
no que tange
aos critérios de atualização do débito
.

De acordo com a Embargante
,
deve ser aplicada
a taxa SELIC, nos termos
dos
art
igos
389 e 406 do Código Civil, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n
.
o 14.905/2024.

Sem razão.

No Acórdão embargado, a Câmara enfrentou expressamente a matéria e, inclusive, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação exatamente para adequar os consectários legais ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça e às alterações promovidas pela Lei n.o 14.905/2024.

Conforme consignado no voto condutor,
o Juiz singular fixou
juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês, cumulados com correção monetária pelo INPC, critério reputado incompatível com a interpretação conferida ao art. 406 do Código Civil.

Diante disso, o Colegiado determinou, de modo claro e suficiente, a aplicação do regime bifásico:

até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização do débito; a partir de sua vigência, incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Além disso, explicitou-se que não
há
insurgência recursal quanto ao termo inicial, o qual foi mantido tal como fixado na sentença, com a adequação restrita ao índice de atualização.

Assim, não há ponto omitido a ser suprido neste
ponto
, pois a controvérsia foi apreciada de forma direta, com definição expressa do critério aplicável, revelando-se a insistência da Embargante, nesta parte, mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a finalidade dos Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC).

Diante do exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração, supro
a omissão relativa à tese de inexistência de responsabilidade quanto ao sinistro envolvendo o segurado José Maria Bedran de Castro, unidade consumidora do Grupo A com transformador particular, atribu
o
-lhes efeitos infringentes
na parte acolhida
,
e afasto
a condenação regressiva em relação ao referido sinistro.

Ante
a
reforma da sentença e a sucumbência parcial de ambas as partes, rateio as custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Mantenho inalterados todos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026